Tribunal: TJDFT
Processo: 0716295-21.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716295-21.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BORGES DA SILVA APELADO: BANCO AGIBANK S.A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor, João Borges da Silva, em face da r. sentença (ID 69478758) que, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor do Apelado, Banco Agibank S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, formulados nos seguintes termos (ID 69478660 - págs. 17/19): “X – DO PEDIDO: Frente a todos os fatos e fundamentos expostos, requer o Autor, que se digne Vossa Excelência a: a) CONCEDER OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUÍTA, uma vez que o Autor não possui condições financeiras de arcar com as possíveis despesas do processo, bem como honorários sucumbências, na forma da Lei 1.060/50; b) CONCEDER A TUTELA ANTECIPADA, inaudita altera pars e initio litis, nos moldes do Art. 311 do CPC, para que seja determinada a suspensão do desconto de R$ 180,60 feito pelo Banco AGIBANK, sob o pretexto de pagamento de parcelas de contrato de cartão de crédito consignado, até que seja resolvida a discussão judicial a respeito da inexistência do referido contrato de empréstimo consignado; c) Designar audiência de conciliação, citando o Réu através dos Correios (Art. 247 do CPC) para o seu comparecimento e, não havendo acordo, querendo, apresente sua defesa, sob pena de incorrer contra si os efeitos da revelia; d) Declare a inversão do ônus da prova (Art. 6, VIII do CDC), diante da hipossuficiência e vulnerabilidade do autor, essencialmente para a juntada do alegado instrumento de contrato de empréstimo consignado por parte do Réu, uma vez que o Autor nunca teve acesso a qualquer documento deste tipo, além da comprovação de veracidade da assinatura do Autor, se houver o contrato, se necessário, determinando a análise por perícia judicial especializada para a produção de laudo conclusivo a respeito deste fato; e) No mérito, que seja DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO fundado em contrato de cartão de crédito consignado, bem como condenar o Réu ao pagamento de indenização a título de danos morais ao Autor, tendo em vista o grave abalo emocional e situação de nervosismo causado e ainda a ausência de cautela do Réu e sua responsabilidade objetiva, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) ou, caso entenda Vossa Excelência, quantia arbitrada de acordo com a concepção deste Juízo, nos moldes dos fundamentos apresentados; g) A CONDENAÇÃO do Demandado ao pagamento de todas as despesas processuais e de honorários advocatícios; h) Incluir na esperada condenação do Réu, a INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA a partir do evento danoso consoante as Súmulas 43 e 54 do STJ; i) A condenação da ré para devolver o dobro das parcelas descontadas, que nesta data está alçada em R$ 21.310,80 (Vinte e um mil, trezentos e dez reais e oitenta centavos) j) A rescisão contratual do contrato de cartão de crédito consignado indevido no 90032623660000000001”. Em face da sucumbência, o Autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em face da gratuidade deferida na origem (ID 69478669). Nas razões recursais (ID 69478760), o Autor/Apelante alega que foi induzido a erro, pois pensou estar contratando empréstimo consignado, em vez de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Sustenta que houve violação ao dever de informação e ao princípio da boa-fé, tendo em vista a ausência de esclarecimento prévio e adequado acerca das regras para uso da referida modalidade de empréstimo. Argumenta que o cartão de crédito consignado foi emitido sem que ele houvesse consentido, tampouco solicitado, em violação ao art. 39, III, do CDC, o que constitui prática abusiva que enseja o direito dele à indenização por danos morais. Afirma que o banco Apelado não apresentou prova de que houve desbloqueio e utilização do cartão de crédito. Aduz que os descontos indevidos e a emissão não solicitada de cartão de crédito causaram-lhe angústia, frustração e dano à honra, além de comprometerem seu orçamento. Defende que estão presentes a verossimilhança das alegações e o perigo de dano, pois os descontos indevidos continuam a ser realizados e há risco de que o nome dele seja inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Requerer a antecipação da tutela recursal para suspender os descontos no contracheque dele e para que se determine ao Réu que não efetue novas cobranças relacionadas ao cartão de crédito consignado objeto da presente ação. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Na hipótese dos autos não se vislumbra a presença de tais requisitos. Quanto aos contratos, o direito civil brasileiro prevê a liberdade dos negociantes, fundamentada na autonomia de vontade deles, a qual deve ser exercida nos limites da função social do contrato. Inclusive, o Código Civil expressamente determina a prevalência do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão nas relações contratuais privadas (art. 421, caput e parágrafo único, do CC/02). No caso concreto, malgrado alegue a nulidade do contrato, sob o argumento de que foi induzido a erro e não sabia que estava contratando cartão de crédito consignado, verifica-se que o Réu apresentou o ajuste firmado pelas partes, assinado pelo Autor (ID 69478699), o qual foi submetido à perícia grafotécnica, que concluiu pela alta convicção de autenticidade da assinatura do ora Recorrente (ID 69478746 - pág. 37). Por intermédio do instrumento, infere-se que o Autor solicitou um cartão de crédito consignado com a possibilidade de realização de saque para pagamento mediante desconto em folha de pagamento, conforme disposto no “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado” (ID 69478699). Desse modo, em análise preliminar, própria da medida requerida, inviável reconhecer a probabilidade do direito de suspensão dos descontos em folha de pagamento do Autor, pois, a priori, autorizados pelo instrumento que firmou. Da mesma forma, não se evidencia o periculum in mora, considerando que o contrato foi firmado no ano de 2018 e o Autor vêm suportando os descontos em folha desde então; portanto, há mais de 7 (sete) anos. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator